Tribunal: STF
Processo: Rcl 81635
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADIS Nº 1.539/DF E Nº 3.168/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ENUNCIADO Nº 544 DA SÚMULA DO STF. INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Luiz Crispim de Veras Filho, em desfavor de acórdão proferido pela Câmara Cível Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no Processo nº 5013609-29.2024.8.08.0000, por meio da qual teria sido inobservado o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 1.539/DF e nº 3.168/DF e no enunciado nº 544 da Súmula do STF.  



    2. A parte reclamante narra que, na origem, ajuizou ação de obrigação de fazer, em desfavor do Detran/ES, pleiteando a emissão da 2ª via da CNH de forma gratuita. Menciona que o 1º Juizado Especial da Fazenda Pública/Criminal de Vila Velha julgou improcedente o pedido. Relata que opôs embargos de declaração exercendo jus postulandi, por não ser advogado, nos termos do art. 9º da Lei nº 9.099, de 1995. Entretanto, a magistrada de piso teria violado sua capacidade postulatória, entendendo que o referido recurso no 1º grau se amolda à precisão do art. 41, § 2º, da mencionada lei, que demanda ser feito por advogado constituído.  



    3. Afirma que, já representado por advogado, opôs outros embargos de declaração com o objetivo de suscitar prequestionamento acerca do desrespeito às ADIs indicadas como paradigmas, mas o recurso não foi conhecido. Ressalta, ainda, que interpôs recurso inominado, cujo provimento foi negado, permanecendo a sentença inalterada.  



    4. Informa ter ajuizado reclamação na Turma de Uniformização das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, na qual teve seu pedido julgado improcedente, como também viu cassada a gratuidade de justiça deferida desde a instância de piso. Ressalta que o agravo interno interposto teve o provimento negado, mantendo-se a inadmissibilidade da reclamação. Aduz que ajuizou nova reclamação desta feita junto à Câmara Cível Reunida do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, tendo aquele juízo apenas retirado a multa dos embargos tidos como protelatórios, permanecendo todas as outras penalidades e mantendo a decisão pela qual não se reconheceu sua capacidade postulatória em manejar embargos declaração no juizado especial.  



    5. Sustenta, em síntese, que o ato reclamado violou o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 1.539/DF e nº 3.168/DF, bem como no enunciado nº 544 da Súmula do STF.  



    6. Requer o benefício da gratuidade da justiça. Busca, no mérito, a procedência do pedido para anular a sentença de piso, os acórdãos da Turma Recursal e da Turma de Uniformização e parte do acórdão da Câmara Cível Reunida do TJES.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.  



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    11. No caso em tela, a parte reclamante põe em foco entendimento desta Corte Suprema nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 1.539/DF e nº 3.168/DF e no enunciado nº 544 da Súmula do STF.  



    12. No julgamento da ADI nº 1.539/DF, o Pleno do Supremo Tribunal Federal assim decidiu acerca da imprescindibilidade da presença do advogado nos juizados Especiais:  



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. JUIZADO ESPECIAL. PRESENÇA DO ADVOGADO. IMPRESCINDIBILIDADE RELATIVA. PRECEDENTES. LEI 9099/95. OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. RAZOABILIDADE DA NORMA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. FACULDADE DA PARTE. CAUSA DE PEQUENO VALOR. DISPENSA DO ADVOGADO. POSSIBILIDADE.  



    1. Juizado Especial. Lei 9099/95, artigo 9º. Faculdade conferida à parte para demandar ou defender-se pessoalmente em juízo, sem assistência de advogado. Ofensa à Constituição Federal. Inexistência. Não é absoluta a assistência do profissional da advocacia em juízo, podendo a lei prever situações em que é prescindível a indicação de advogado, dados os princípios da oralidade e da informalidade adotados pela norma para tornar mais célere e menos oneroso o acesso à justiça. Precedentes. 



    2. Lei 9099/95. Fixação da competência dos juízos especiais civis tendo como parâmetro o valor dado à causa. Razoabilidade da lei, que possibilita o acesso do cidadão ao judiciário de forma simples, rápida e efetiva, sem maiores despesas e entraves burocráticos. 



    Ação julgada improcedente.”



    (ADI nº 1.539/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 24/04/2003, p. 05/12/2003).  



    13. Por sua vez, o Pleno, ao julgar a ADI nº 3.168/DF, referente à imprescindibilidade da presença do advogado nas causas criminais, assim entendeu:  



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. LEI 10.259/2001, ART. 10. DISPENSABILIDADE DE ADVOGADO NAS CAUSAS CÍVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DE ADVOGADO NAS CAUSAS CRIMINAIS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 9.099/1995. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO.



    É constitucional o art. 10 da Lei 10.259/2001, que faculta às partes a designação de representantes para a causa, advogados ou não, no âmbito dos juizados especiais federais.



    No que se refere aos processos de natureza cível, o Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que a imprescindibilidade de advogado é relativa, podendo, portanto, ser afastada pela lei em relação aos juizados especiais. Precedentes.



    Perante os juizados especiais federais, em processos de natureza cível, as partes podem comparecer pessoalmente em juízo ou designar representante, advogado ou não, desde que a causa não ultrapasse o valor de sessenta salários mínimos (art. 3º da Lei 10.259/2001) e sem prejuízo da aplicação subsidiária integral dos parágrafos do art. 9º da Lei 9.099/1995.



    Já quanto aos processos de natureza criminal, em homenagem ao princípio da ampla defesa, é imperativo que o réu compareça ao processo devidamente acompanhado de profissional habilitado a oferecer-lhe defesa técnica de qualidade, ou seja, de advogado devidamente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil ou defensor público. Aplicação subsidiária do art. 68, III, da Lei 9.099/1995.



    Interpretação conforme, para excluir do âmbito de incidência do art. 10 da Lei 10.259/2001 os feitos de competência dos juizados especiais criminais da Justiça Federal.”



    (ADI nº 3.168/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 08/06/2006, p. 03/08/2007).  



    14. A parte reclamante aponta, ainda, violação ao enunciado nº 544 da Súmula do STF, o qual transcrevo abaixo:  



    “E. nº 544: Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.”  



    15. No caso em tela, aponta-se como ato impugnado o acórdão proferido pela Câmara Cível Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 8):  



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AFASTAMENTO DE MULTA. INADEQUAÇÃO DAS DEMAIS ALEGAÇÕES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Reclamação ajuizada por Luiz Crispim de Veras Filho contra decisão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Vitória que, ao manter sentença de primeiro grau, aplicou multa por embargos de declaração considerados protelatórios, indeferiu a inicial de reclamação anteriormente interposta perante a Turma de Uniformização do Estado e revogou a gratuidade de justiça. O reclamante sustentou que os embargos tinham a finalidade exclusiva de prequestionamento e apontou violação à Súmula 98 do STJ e às teses 4 (Edição 190) e 5 (Edição 189) do mesmo tribunal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a exclusão da multa aplicada nos embargos de declaração, diante de seu propósito de prequestionamento; (ii) avaliar se as demais alegações formuladas na reclamação — como nulidade processual, suposta má-fé, agravamento da situação jurídica e direito à expedição gratuita de CNH — podem ser conhecidas na via reclamatória prevista no art. 988 do CPC.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A interposição de embargos de declaração com expressa finalidade de prequestionamento, acompanhada da citação de dispositivos legais e precedentes, afasta a presunção de caráter protelatório, nos termos da Súmula 98 do STJ. 



    4. A via da reclamação prevista no art. 988 do CPC é restrita às hipóteses ali expressamente previstas, não se prestando ao reexame de nulidades processuais, agravamento da situação jurídica, análise de mérito da demanda originária ou revisão de fundamentos da sentença. 



    5. A jurisprudência consolidada do STJ veda o uso da reclamação como sucedâneo recursal ou para adequar julgados à jurisprudência da Corte, quando ausente violação direta a precedentes qualificados. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Pedido parcialmente procedente. 



    Tese de julgamento:



    1. A oposição de embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento não caracteriza intuito protelatório, afastando a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. 



    2. A reclamação prevista no art. 988 do CPC não se presta ao reexame de questões processuais ou meritórias que demandam vias recursais ordinárias.”  



    16. Com efeito, não há como reconhecer a estrita aderência entre os paradigmas apontados como violados e os fundamentos adotados no ato reclamado.  



    17. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 



    2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 22/03/2022).  



    “RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.



    2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl. nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.



    1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).  



    18. Com relação ao enunciado nº 544 da Súmula do STF, assento que, ainda que fosse constatada a aderência estrita entre o ato impugnado e o referido enunciado, esta Corte Suprema pacificou o entendimento no sentido de que eventual descumprimento do comando de súmulas não vinculantes não é causa de pedir adequada para a via da reclamação.  



    19. Assim, as súmulas deste Supremo Tribunal Federal, destituídas de efeito vinculante, invocadas como parâmetros de controle não se enquadram nas exigências constitucionais e legais para o manuseio da reclamação. Nesse sentido:  



    “EMENTA PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, DE AMPARO NORMATIVO QUE O SUSTENTE. SÚMULA VINCULANTE 45. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À EDIÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. INADMISSIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO POR OMISSÃO. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS, DISPOSITIVOS LEGAIS E JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO. 



    1. Inexiste, no ordenamento jurídico nacional, base a amparar pedido de reconsideração que não constitui, em face da taxatividade recursal, recurso. Não há, pois, como conhecê-lo, tampouco recebê-lo como agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inviável o uso da reclamação para questionar a violação da autoridade de paradigma vinculante desta Suprema Corte quando o ato reclamado é anterior ao parâmetro suscitado. 



    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante.



    4. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, ou seja, não cabe reclamação por omissão, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática.



    5. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não consubstanciando sucedâneo recursal, motivo pelo qual inadmissível a análise de alegadas nulidades por violação (i) de dispositivos constitucionais e legais, e (ii) da jurisprudência desta Casa.



    6. Inviável a concessão de habeas corpus de ofício, porquanto inexistente decisum proferido por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Constituição Federal. Indevida supressão de instância.



    7. Ao deixar de conceder a ordem de ofício, o julgador não está decidindo a matéria de fundo, razão pela qual não tem o dever de fundamentar exaustivamente sua conclusão. Do contrário, a situação geraria indesejável indeferimento de ofício, incompatível com os postulados do contraditório e da ampla defesa, pois poderia a ordem ser deferida em outra instância.



    8. Pedido de reconsideração não conhecido."



    (Rcl nº 46.988-Rcon/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/06/2021, p. 17/06/2021).  



    20. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).  



    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    22. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.   



    Brasília, 22 de setembro de 2025.    



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator